Tribunal: TJDFT
Processo: 0734018-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. GASTROPLASTIA POR VÍDEO. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, formulado pela autora para obrigar o plano de saúde a autorizar cirurgia metabólica de gastroplastia por vídeo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar acerca dos requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela, ante a recusa de cobertura do procedimento pelo plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há motivos suficientes para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, porquanto o relatório médico acostado aos autos não aponta situação de risco à autora acaso deixe de se submeter ao procedimento cirúrgico de forma imediata.
4. É necessária, ainda, dilação probatória acerca do preenchimento dos critérios jurídicos para a autorização da cirurgia.
5. Precedente: “1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil - CPC, a concessão da tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou de resultado útil do processo. 2. Correta a decisão que indefere a antecipação dos efeitos da tutela quando não demonstrada, de plano, a urgência na necessidade da realização do procedimento e a obrigatoriedade de cobertura, questão que demanda ser analisada, mediante a garantia do exercício ao contraditório e à ampla defesa, e também com o incursionamento mais profundo na instrução fático-probatória da demanda posta à colação. 3. Na hipótese, o procedimento postulado pelo agravante, em sede tutela de urgência de cognição rasa e instrumental, aparenta se revestir de caráter eletivo. Do cotejo, ainda que rarefeito, dos elementos probatórios disponibilizados pela parte autora junto à petição inicial, não restou demonstrada a premência na realização do procedimento, o que afasta o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo reclamado para fins de concessão da respectiva medida provisória requestada (art. 300 do CPC).” (07096831920218070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe: 24.8.2021).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. Cabível o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela quando não demonstradas as razões pelas quais a cirurgia é inadiável, motivo pelo qual se denota a ausência de urgência para a realização imediata do procedimento. 2. Não cabe, em sede de agravo de instrumento aviado contra decisão que indefere antecipação de tutela, o aprofundamento nas provas dos autos, matéria a ser devidamente esclarecida em momento oportuno perante o juízo de origem, respeitados os trâmites processuais”.
_________
Dispositivo relevante citado: art. 300 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07226217520238070000, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe: 17/10/2023; 07120853920228070000, Relator: Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 26/10/2022; 07096831920218070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe: 24/8/2021.